Tribunal: TCU
Processo: 029.151/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca da renovação do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca do risco de não renovação do Plano de Regime de Recuperação Fiscal firmado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Complementar 159/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 10 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes da mencionada decisão monocrática; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério da Economia, ao Estado do Rio de Janeiro, ao Conselho de Supervisão de Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e ao representante.